Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-20.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001568-20.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: S. J. S. A. e outros

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Apelação Cível. Plano de saúde. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Relatório médico que indica a realização de tratamento multidisciplinar. Negativa de oferecimento pela operadora do plano de saúde, tendo em vista o período de carência. Pedidos julgados procedentes para condenar a acionada a oferecer as terapias requeridas. Ainda que a apelante trate-se de entidade de autogestão, a obrigatoriedade de oferecimento dos tratamentos recorridos decorre da própria natureza do contrato firmado entre as partes, independentemente da relação de consumo que lhe seja subjacente. É cediço que não cabe ao plano limitar as alternativas terapêuticas à disposição do paciente. O plano de saúde pode prever quais moléstias possuem cobertura, mas não o tratamento que a elas será dispensado, uma vez que isto é papel do médico que acompanha o paciente. Nesse particular, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já reconheceu a obrigatoriedade dos planos de saúde de oferecerem tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista. Assim, não pode ser acolhida a tese de que não haveria obrigatoriedade do plano de oferecer o tratamento em linha terapêutica específica, haja vista que há expressa indicação médica nesse sentido, devendo o plano cumprir o seu dever contratual de oferecer o tratamento nos exatos termos em que foi solicitado pelo médico que acompanha o paciente. Ainda que seja lícita a estipulação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, este não pode ser imposto como óbice ao fornecimento de tratamento em situações de urgência ou emergência. Nesse contexto, o relatório médico acostado aos autos é claro ao destacar a necessidade de que o tratamento seja iniciado com a maior urgência possível, para que potencialize ao máximo o desenvolvimento do recorrido. Os conceitos de emergência e urgência que estão previstos em diplomas legais devem ser interpretados de modo sistemático e em conjunto ao restante do ordenamento, para que, em proteção da dignidade humana e realização plena da criança e do adolescente, sejam compreendidos como inseridos em tais categorias os tratamentos que se voltam a salvaguardar o desenvolvimento psíquico e motor dos sujeitos, na medida em que isto em muito contribui para a fruição de uma vida digna. Precedentes. No que é atinente ao oferecimento de consultas com psicopedagogo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que se trataria de tratamento integrado às sessões de psicologia, estando, portanto, incluso no rol da ANS, e possuindo cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde. Já quanto à musicoterapia, ainda que não integre o rol da ANS, já foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde, e em igual medida o STJ têm reconhecido que seria tratamento de oferecimento obrigatório pelas operadoras de plano de saúde. No que diz respeito à realização de tratamento fora da rede credenciada, diferentemente do quanto alegado pela recorrente, os entendimentos mais recentes do STJ vão no sentido de que nesses casos o reembolso deve dar-se de forma integral, não sendo possível a oposição de limites contratuais a isto. Ainda que o simples descumprimento de negócio jurídico não gere danos morais, no caso em análise, o inadimplemento contratual se traduziu na negativa de acesso à saúde por parte do apelado, tendo impactos negativos em seu pleno desenvolvimento. Evidente, portanto, a caracterização de danos morais indenizáveis, na medida em que afetados os bens jurídicos da vida e da saúde. Se revela adequada e proporcional, ao caso em concreto, a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não comportando, assim, reduções. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8001568-20.2024.8.05.0078
,
em que figura como apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
e como apelado
S. J. S. A.
representado por
MILLENA SANTANA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.